Tribunal: TJMT
Processo: 1069768-16.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1069768-16.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARMECI LOIOLA OLIVEIRA - CPF: 458.331.681-04 (APELANTE), LEANDRA GONCALVES SILVA - CPF: 052.535.061-60 (ADVOGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFIRMAÇÃO CATEGÓRICA DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRADIÇÃO COM A REALIDADE DOCUMENTAL. CONFIGURAÇÃO. DESISTÊNCIA APÓS JUNTADA DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR A CONDUTA ANTERIOR. EXTINÇÃO TOTAL DO PROCESSO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA SEM RESSALVA PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, ao homologar o pedido de desistência formulado pela autora, condenou-a por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o mesmo valor, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. A autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, negando categoricamente a celebração de contratos de empréstimo consignado; o banco réu apresentou contestação acompanhada de instrumento contratual assinado e comprovante de transferência em favor da demandante.

2.
Requerimentos do recurso:
(i)
a reforma da sentença para afastar integralmente a condenação por litigância de má-fé, com exclusão da multa, das custas processuais e dos honorários advocatícios, sob o fundamento de que a desistência imediata, após o acesso à documentação juntada pelo banco, demonstraria boa-fé e lealdade processual; e
(ii)
subsidiariamente, a anulação parcial da sentença para determinar o prosseguimento do feito em relação ao segundo contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em:

(i)
verificar se a afirmação categórica de inexistência de relação jurídica, seguida de desistência imediata após a juntada do contrato pelo banco, configura litigância de má-fé na modalidade de alteração da verdade dos fatos; e
(ii)
saber se a extinção total do processo, fundada em pedido de desistência sem ressalva, viola o direito da autora ao prosseguimento do feito quanto ao segundo contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A litigância de má-fé configura-se objetivamente pela contradição entre o comportamento adotado em juízo e a realidade que o litigante conhecia ou tinha condições de conhecer antes de acionar o Poder Judiciário, prescindindo de prova de dolo específico apartado dos próprios atos processuais, nos termos dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.

5.
A autora afirmou, de forma peremptória e sem qualquer ressalva, que jamais celebrou contratos de empréstimo consignado, que desconhecia inteiramente a relação jurídica e que nunca recebeu os valores creditados. A realidade documental, porém, revelou quadro distinto: o banco apresentou instrumento contratual assinado e comprovante de transferência dos valores para conta de titularidade da própria demandante, demonstrando a existência da relação jurídica negada. Essa contradição entre a afirmação inicial e a prova documental caracteriza a alteração da verdade dos fatos prevista no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

6.
A desistência apresentada logo após a juntada do contrato não elide a conduta anterior nem configura boa-fé processual. A boa-fé exige correção desde o início da relação com o Judiciário; o recuo promovido diante da prova contrária evidencia que a autora, ao se deparar com o documento que negou ter celebrado, não encontrou outra saída senão retirar-se do processo antes do julgamento de mérito desfavorável.

7. A extinção total do processo decorre da interpretação literal e natural do pedido de desistência formulado pela autora, que não continha qualquer ressalva ou delimitação quanto ao segundo contrato.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 79, art. 80, II, art. 85, § 11, art. 98, § 3º, art. 381, art. 485, VIII.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
CARMECI LOIOLA OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada registrada sob o n. 1069768-16.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, que homologou o pedido de desistência e condenou a autora por litigância de má-fé.

Na
origem
, Carmeci Loiola Oliveira, brasileira, viúva, portadora do RG n. 906000 SSP/MT e CPF n. 458.331.681-04, residente na Rua Dez, quadra 57, lote 09, Jardim Florianópolis, Cuiabá/MT, ajuizou ação contra o Banco Bradesco S.A. alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Segundo a inicial, a autora recebe pensão por morte (benefício n. 185.035.509-3) no valor de R$ 1.808,71 (mil oitocentos e oito reais e setenta e um centavos), sendo esta sua única fonte de renda (id. 201689700).

A requerente sustentou que, desde fevereiro de 2022, vinha sofrendo descontos mensais no valor total de R$ 470,96 (quatrocentos e setenta reais e noventa e seis centavos) referentes a dois contratos de empréstimo consignado que alegava jamais ter contratado:
(i)
contrato n. 123454012385, com 84 parcelas de R$ 443,96 (quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos), totalizando R$ 37.292,64 (trinta e sete mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos); e
(ii)
contrato n. 0123468792234, com 84 parcelas de R$ 27,00 (vinte e sete reais), totalizando R$ 2.268,00 (dois mil, duzentos e sessenta e oito reais). Afirmou desconhecer essas relações jurídicas, não ter solicitado empréstimos e sequer ter usufruído dos valores, caracterizando possível fraude por parte da requerida.

A autora invocou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sustentando tratar-se de consumidora por equiparação nos termos do artigo 17 da Lei n. 8.078/90, e requereu a inversão do ônus da prova. Pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos e, no mérito, a declaração de inexistência da relação jurídica, a repetição em dobro dos valores descontados no montante de R$ 19.027,40 (dezenove mil e vinte e sete reais e quarenta centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Banco Bradesco Financiamentos S.A. apresentou
contestação
arguindo preliminarmente: (a) ausência de interesse de agir por falta de tentativa de solução administrativa; (b) prescrição trienal; e (c) impugnação à gratuidade da justiça. No mérito, sustentou a regularidade da contratação, juntando cópia do contrato de empréstimo consignado n. 454012385 devidamente assinado pela parte autora, bem como comprovante de transferência do valor líquido de R$ 1.189,96 (mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos) para conta corrente de titularidade da demandante (id. 204194006).

A defesa esclareceu tratar-se de refinanciamento dos contratos anteriores, tendo parte do valor sido utilizada para liquidação destes contratos originais. Destacou a semelhança entre a assinatura aposta no contrato e aquelas constantes nos documentos pessoais da autora, bem como a presunção de autenticidade dos documentos não impugnados. Requereu a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, caso declarada a inexistência do contrato, que a repetição não ocorresse em dobro, dada a presença de engano justificável.

Antes da realização da audiência de conciliação, a parte autora apresentou petição requerendo a desistência da ação, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, renunciando a todos os prazos e intimações (id. 205934412).

O banco réu manifestou-se discordando expressamente do pedido de desistência, argumentando que constavam nos autos documentos necessários para elucidação dos fatos. Requereu o reconhecimento da litigância de má-fé da parte autora, sustentando que ela faltou com a verdade ao afirmar categoricamente que nunca contratou com o réu, quando na verdade havia contrato válido e comprovação de recebimento dos valores.

A
sentença
homologou o pedido de desistência e reconheceu a litigância de má-fé da parte autora. O magistrado consignou que, embora seja direito potestativo da parte autora desistir da ação, esse direito encontra limites na boa-fé processual e na vedação ao abuso do direito de ação. Destacou que a autora alterou a verdade dos fatos ao negar veementemente a existência de relação jurídica com o réu, quando na verdade havia contrato válido e comprovação de recebimento dos valores (id. 214629778).

O Juízo considerou evidente que a parte autora usou do processo para conseguir objetivo ilegal, qual seja, obter vantagem econômica indevida através da repetição de valores legitimamente descontados e indenização por danos morais inexistentes. Condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas
razões recursais
, Carmeci Loiola Oliveira sustenta a ausência de litigância de má-fé e a evidente boa-fé de sua conduta. Argumenta que, conforme narrado na inicial, buscou a agência bancária para obter cópia dos contratos que originaram os descontos em seu benefício, mas o banco se negou a fornecê-los, de modo que a via judicial se tornou a única forma de ter acesso aos documentos.

Alega que, ao ter acesso ao contrato do primeiro empréstimo juntado pelo próprio banco, imediatamente peticionou pela desistência da ação em relação a este, reconhecendo o documento que até então lhe era desconhecido (id. 216803473).

A apelante sustenta que sua conduta demonstra absoluta lealdade e cooperação com o Judiciário, sendo a antítese da má-fé. Esclarece que a desistência foi um ato de honestidade processual, visando economia e celeridade, para que o processo se concentrasse apenas naquilo que ainda seria controvertido: o empréstimo de R$ 27,00 (vinte e sete reais), cujo contrato jamais foi apresentado pelo banco. Argumenta que o pedido de desistência tinha intenção de se concentrar apenas no contrato não comprovado, pois o banco não apresentou o instrumento que justificaria os descontos mensais de R$ 27,00 (vinte e sete reais).

Requer a reforma da sentença para afastar integralmente a condenação por litigância de má-fé, bem como a condenação ao pagamento de multa, custas processuais e honorários advocatícios. Subsidiariamente, pleiteia a anulação parcial da sentença para determinar o prosseguimento do feito em relação ao segundo contrato.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Carmeci Loiola Oliveira contra a sentença que, ao homologar o pedido de desistência por ela formulado, condenou-a por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o mesmo valor, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

O cerne da controvérsia recursal consiste em determinar se a desistência da ação, apresentada imediatamente após a juntada do contrato pelo banco réu, configura litigância de má-fé, e se a extinção total do processo teria privado indevidamente a apelante do direito ao prosseguimento do feito quanto ao segundo contrato, para o qual o banco não teria apresentado prova.

O recurso não comporta acolhimento.

A litigância de má-fé é instituto de direito processual que sanciona a utilização do processo de forma desleal, abusiva ou contrária aos deveres de lealdade e boa-fé que o ordenamento impõe a todos que dele participam.

O artigo 79 do Código de Processo Civil estabelece que as partes e seus procuradores são responsáveis por eventuais perdas e danos causados por má-fé processual, e o artigo 80 do mesmo diploma elenca as hipóteses de litigância de má-fé, entre as quais se incluem alterar a verdade dos fatos e usar o processo para conseguir objetivo ilegal.

A configuração dessas condutas não exige a prova de dolo específico apartado dos próprios atos processuais: a intenção se revela, objetivamente, da contradição entre o comportamento adotado em juízo e a realidade que o litigante conhecia – ou tinha condições de conhecer – antes de acionar o Poder Judiciário.

No caso concreto, a apelante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito afirmando, com veemência, que jamais celebrou qualquer contrato de empréstimo consignado com o banco réu, que desconhecia inteiramente a relação jurídica, que nunca solicitou ou autorizou os descontos em seu benefício previdenciário e que jamais recebeu os valores creditados.

A petição inicial não deixa margem a ambiguidades: a autora não narrou dúvida, não insinuou desconhecimento parcial, não deixou em aberto a possibilidade de que algum instrumento existisse. Descreveu, de forma peremptória, uma situação de completa ausência de vínculo contratual – atribuindo os descontos a fraude ou ato indevido do banco.

A realidade documental, porém, revelou quadro distinto.

Ao apresentar sua contestação, o banco réu exibiu cópia do contrato de empréstimo consignado n. 454012385, com assinatura atribuída à autora, além de comprovante de transferência de R$ 1.189,96 (um mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos) para conta corrente de titularidade da própria demandante.

Esclareceu, ainda, que a operação correspondia ao refinanciamento de dois contratos anteriores, tendo parcela dos recursos sido destinada à liquidação desses instrumentos originais, e o remanescente, creditado diretamente à autora.

Ademais, registra-se que a narrativa recursal é essencialmente diversa daquela disposta inicialmente. Nas razões de apelação, a apelante sustenta que tentou obter cópia dos contratos diretamente na agência bancária, mas o banco se negou a fornecê-los, razão pela qual o ajuizamento da ação teria sido o único caminho disponível para acessar a documentação.

Apresenta, assim, o processo como instrumento de descoberta – um meio para obter os contratos que, segundo essa nova versão, poderiam ou não existir. Essa narrativa é radicalmente incompatível com a exposta na petição inicial, em que a autora afirmou categoricamente a inexistência de qualquer relação jurídica, sem nenhuma reserva acerca de documentos que pudesse ou não ter acesso.

Essa contradição é juridicamente relevante e não pode ser minimizada. Se a apelante, antes de ajuizar a ação, havia buscado a agência bancária e tomado conhecimento da existência de descontos atribuídos a contratos de empréstimo – independentemente de ter ou não obtido cópia dos instrumentos –, dispunha de elementos suficientes para formular sua pretensão de forma condicionada ou investigativa, em vez de afirmar categoricamente a inexistência de qualquer vínculo.

O ordenamento processual oferece instrumentos precisamente para situações de incerteza: a produção antecipada de provas, prevista no artigo 381 do Código de Processo Civil, permite ao interessado, antes mesmo do ajuizamento da ação principal, requerer a exibição de documentos que possam embasar futura demanda.

A apelante não se valeu desse caminho. Optou por afirmar a inexistência absoluta da relação jurídica – afirmação que se revelou inverídica quando o banco juntou o instrumento assinado acompanhado de comprovante de transferência dos valores.

Outrossim, o argumento de que a desistência, promovida logo após a juntada do contrato, seria expressão de lealdade processual não resiste à análise.

A boa-fé processual tem por pressuposto que a parte atue com correção desde o início da relação com o Judiciário – não que, apanhada em contradição, corrija sua posição a posteriori para evitar o julgamento de mérito desfavorável.

A desistência célere, nessa perspectiva, não elide a conduta anterior; ao contrário, torna-a ainda mais evidente: demonstra que a apelante, ao deparar-se com o contrato que negou ter celebrado, não encontrou outra saída senão retirar-se do processo antes que a ação fosse julgada improcedente. Não se trata de honestidade processual, mas do natural recuo de quem constata que a afirmação feita ao Judiciário não encontra correspondência na realidade documental.

A tese de que o banco recusou a entrega dos contratos extrajudicialmente, além de não constar da petição inicial – o que por si só já impede sua consideração como fundamento de boa-fé originária –, tampouco exclui a responsabilidade da autora.

A apelante conhecia os números dos contratos, os valores das parcelas e as datas de inclusão, como se extrai da própria inicial. Tinha, portanto, condições de formular pedido cautelar de exibição de documentos ou requerer a produção antecipada de provas para verificar a autenticidade dos instrumentos antes de afirmar categoricamente a inexistência da relação jurídica.

Optou pelo caminho mais drástico – a negação absoluta – sem cautela e sem ressalvas. Esse comportamento, confrontado com a existência do contrato documentalmente comprovada pelo banco, caracteriza a alteração da verdade dos fatos prevista no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

Quanto ao argumento de que a extinção total do processo teria privado a apelante de discutir o segundo contrato – aquele referente às parcelas de R$ 27,00, para o qual o banco não apresentou prova –, também não merece acolhimento. A petição formulada pela apelante requereu, sem qualquer ressalva ou delimitação, a desistência da ação.

Não há no documento qualquer indicação de que a intenção seria desistir apenas parcialmente, limitando a extinção ao primeiro contrato. A desistência foi total, e sua homologação pelo juízo de primeiro grau decorreu exatamente da interpretação literal e natural do pedido formulado.

O princípio da demanda impõe que o juiz decida nos limites do que as partes pedem. Se a apelante pretendia manter o feito apenas quanto ao segundo contrato, cabia a ela formular pedido expresso de desistência parcial, identificando com precisão o objeto sobre o qual renunciava ao prosseguimento e aquele que pretendia manter sob apreciação judicial.

Não o fez. A versão apresentada nas razões recursais – de que a intenção era desistir apenas parcialmente – contrasta com o conteúdo objetivo da petição de desistência, que não comporta essa interpretação restritiva. Intenções não manifestadas nos autos não vinculam o juízo, que decide com base nos atos processuais efetivamente praticados.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CARMECI LOIOLA OLIVEIRA
.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026